Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-23.2017.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701813-23.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO A J RENNER SA APELADO: PLANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por BANCO A. J. RENNER S/A, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 13057752. Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação jurídico processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2020 13:24:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator